Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0703718-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALINA FRANCISCA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por VITALINA FRANCISCA COSTA E SILVA, contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que se determine ao agravado, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/GDF, a manutenção e custeio do serviço HORME CARE, conforme indicação médica. Sustenta que a agravante se trata de pessoa idosa, em idade avançada, portadora de enfermidades graves, progressivas, degenerativas e irreversíveis, dentre as quais se destacam Doença de Alzheimer em estágio avançado e aneurisma cerebral, além de severas limitações cognitivas, motoras e funcionais, encontrando-se em estado de dependência total para atividades básicas da vida diária. Argumenta que, diante da progressiva deterioração de seu quadro clínico, foi emitido laudo médico com expressa indicação de internação domiciliar (home care) em caráter paliativo, voltado à redução do sofrimento, à mitigação de riscos clínicos iminentes e à preservação da dignidade no pouco tempo de vida que lhe resta, inexistindo qualquer indicação de alta médica ou de reversibilidade do quadro. Requer o deferimento de efeito ativo, para que seja determinado ao agravado o custeio do serviço de HOME CARE, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 dejaneiro de 2026,disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: “(...)Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciaçãono plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipóteseprevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Leino 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar operecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdadeprovisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária doTribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimentodo direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta deapreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas deextrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário deexpediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicialcompetente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivasreconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ouvalores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. No caso dos autos, o relatório médico acostado aos autos principais não indica a necessidade urgente da internação domiciliar, sob pena de risco iminente de morte ou de maiores consequências. Pelo contrário, traz como justificativa para o pedido o seguinte: Dado o quadro clínico da paciente e as comorbidades apresentadas, é imperativo que Vitalina receba cuidados especializados contínuos em casa. O suporte de uma equipe multidisciplinar é essencial para garantir seu bem-estar e qualidade de vida. Conclui o mencionado relatório médico que diante da situação de vulnerabilidade da paciente Vitalina Francisca Costa e Silva, solicitamos a aprovação do serviço de home care pelo plano de saúde para garantir os cuidados necessários e adequados, proporcionando suporte integral à paciente e alívio à família”. Vê-se que não se está diante de um caso de extrema gravidade, estando o pedido mais relacionado ao bem-estar da agravante neste momento delicado do que a risco eminente de morte ou prejuízo irreparável. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas neste Plantão Judicial, devendo a questão ser apreciada pelo relator natural. Distribua-se ao relator natural. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista